Tribunal: TJBA
Processo: 0000009-57.2003.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000009-57.2003.8.05.0190 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSEVALDO BATISTA DA SILVA Advogado(s): RAMON VANE SANTANA FONTES, IURY SILVA VANDERLEI, THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO, SHEYLLA SANTOS SANTANA EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. EMBOSCADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA POR OMISSÃO. FALHA NO PLANEJAMENTO OPERACIONAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, como decorrência da morte de policial militar, filho do autor, assassinado durante operação policial em emboscada na região de Pau Brasil. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em verificar: (i) se a petição inicial contempla pedido de indenização por danos morais; (ii) se o julgamento baseou-se em causa de pedir não articulada pelo autor; (iii) se existe responsabilidade do Estado pelo evento danoso; e (iv) se o quantum indenizatório fixado na sentença mostra-se compatível com as circunstâncias do caso e com os parâmetros jurisprudenciais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário comprovar a culpa da Administração Pública, o dano e o nexo causal entre ambos, requisitos satisfatoriamente demonstrados no caso concreto. 4. O autor logrou demonstrar que o Ente Público agiu de forma negligente no dever de proporcionar condições de segurança ao policial vitimado, e que esse fato foi decisivo para a ocorrência do evento morte. Foram demonstradas falhas no planejamento operacional e na segurança dos policiais militares, enviados para área de conflito sem os aparatos necessários, resultando na emboscada fatal. 5. Conquanto o filho do autor tenha sido vítima da omissão do Estado em proporcionar aparato operacional capaz de reduzir os riscos à sua integridade física, o fato é que, na condição de policial militar, estava sujeito a situações que podiam expor sua vida a perigo, de modo que a indenização respectiva deve sopesar também esse aspecto da demanda. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa administrativa. 2. A falha no planejamento operacional e na garantia de condições adequadas de segurança para policiais militares em operação caracteriza omissão culposa do Estado. 3. Configura-se o nexo causal quando a morte do policial militar decorre de falhas nas condições de segurança proporcionadas pelo Estado, ainda que o resultado danoso tenha sido provocado materialmente por ato de terceiro. 4. A indenização por danos morais decorrentes da morte de policial militar em serviço deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o risco intrínseco à atividade desenvolvida por tais servidores." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015; STJ, AgRg no REsp n. 1.551.513/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.